Tribunal: TJBA
Processo: 8006213-07.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006213-07.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. Advogado(s): NAIARA VITRO BARRETO, MARCIO SOCORRO POLLET, FELIPE RICETTI MARQUES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 1.216.078 (TEMA 1.062). ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS CRÉDITOS FISCAIS ESTADUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO PARA OS MESMOS FINS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, para modificar o acórdão, no sentido de reformar, de maneira parcial, o decisum agravado, à luz da tese firmada pelo STF, no ARE 1.216.078 (Tema 1.062), nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator